Tribunal: TJMT
Processo: 1032415-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032415-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA CALAZANS DE OLIVEIRA - CPF: 057.190.401-70 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTOS GENÉRICOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE VISTORIA PRESENCIAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO SEM ASSINATURA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, com restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Verificar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da contratação do seguro prestamista, sob a ótica da efetiva prestação do serviço e da liberdade de escolha do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem somente é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, não sendo suficiente a mera apresentação de documento com informações genéricas sobre o veículo, sem demonstração de vistoria presencial, fotografias ou avaliação técnica específica de seu estado de conservação.

4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando não demonstrada a possibilidade de livre escolha pelo consumidor quanto à contratação ou não do produto, bem como a opção por outra seguradora, especialmente quando o termo de adesão não contém assinatura específica do consumidor.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É nula a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. 2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor, sendo devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §11; CDC, arts. 6o, III e IV; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ap. Cív. 1004988-06.2022.8.26.0510; TJ-MT, Ap. Cív. 1009206-67.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência”
(Proc. no 1032415-90.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelada

GABRIELA CALAZANS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a devolução dos valores pagos a estes títulos, na forma simples, mantendo as demais cláusulas contratuais, e condenou a parte apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o proveito econômico (cf. Id. no 306696895).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Alega também que a contratação do seguro prestamista foi opcional e não configurou venda casada, tendo sido oferecida ao cliente a possibilidade de não contratar o produto ou de apresentar apólice de outra seguradora.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 306696897)

Embora devidamente intimado a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 306697350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

O recurso não merece prosperar.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a seguinte tese:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.

No caso em análise, o banco apelante juntou aos autos documentos denominados "
Termo de avaliação de veículo
" (cf. ids. n° 183421777, 183421779 e 183421782), contudo, são manifestamente insuficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação.

Os documentos apresentados mostram-se genéricos, limitando-se à reprodução de informações básicas do veículo — marca, modelo, ano, cor, placa e chassi — já constantes do respectivo documento, sem qualquer indício de efetiva avaliação técnica, como fotografias, análise das condições físicas e mecânicas, identificação do avaliador ou comprovação de vistoria presencial, conforme corretamente apontado na r. sentença.

Ademais, tais documentos revelam-se padronizados, emitidos com timbre da própria instituição financeira, sem assinatura do avaliador ou qualquer elemento de personalização que evidencie exame específico do bem, constituindo mera compilação de dados cadastrais, desprovida de valor agregado que legitime a cobrança da tarifa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera apresentação de documento com informações genéricas sobre o veículo não é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação:

“APELAÇÃO – Ação revisional c.c repetição em dobro. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo automotor. Decisão de parcial procedência. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Prestação do serviço não comprovada. Laudo de avaliação juntado aos autos pela instituição financeira não possui assinatura do avaliador nem do autor. Desprovimento. REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pelo gravame registrado no órgão de trânsito. Provimento. Ausência de comprovação de advocacia predatória. Desprovimento. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004988-06.2022 .8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 23/04/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

EMENTA 1) DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM . AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERA CONSULTA QUE NÃO COMPROVA A AVALIAÇÃO. a) Conforme Tema no 958 do STJ, referente ao Recurso Especial no 1578526/SP, é válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. b) O documento juntado pela Instituição Financeira não possui o condão de comprovar a prestação do serviço de avaliação, tratando-se de mera consulta acerca de eventuais ônus e/ou gravames incidentes sobre o veículo . c) Embora conste no documento “Termo de Avaliação de Veículo”, constata-se que se trata de consulta feita internamente pela própria Instituição Financeira acerca do histórico do bem, o que não se confunde, em absoluto, com o que se entende por tarifa de avaliação do veículo usado. d) Infere-se, pois, que a tarifa cobrada a título de “avaliação do bem” não remunera nenhum serviço prestado em benefício do consumidor que importe em custo a ser repassado a título de tarifa, inexistindo, pois, qualquer demonstração dos serviços a que se destina tal despesa. 2) AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-PR - AGV: 00254002120218160014 Londrina 0025400-21.2021.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Portanto, não tendo o banco apelante comprovado a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação.

Quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso em análise, embora o banco apelante alegue que a contratação do seguro foi opcional, não há nos autos comprovação efetiva de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade real de escolha entre contratar ou não o seguro, ou mesmo de contratar com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.

O documento de Id. n° 18342175, denominado “Contrato FDI 20099660”, demonstra que o seguro foi incluído no financiamento, mas não comprova que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha. Não há nos autos simulação do financiamento sem o seguro, demonstrando qual seria o valor da parcela caso o consumidor optasse por não contratar o produto.

Ademais, o Termo de Adesão juntando no id. n° 306696879, não contém assinatura específica da consumidora, o que seria essencial para comprovar sua manifestação inequívoca de vontade em contratar o produto.

Logo, a ausência de assinatura em termo apartado, restringindo-se a consumidora a firmar apenas o contrato principal, não comprova a livre escolha quanto à contratação do seguro, sobretudo diante da vulnerabilidade inerente ao consumidor em contratos de adesão.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a mera previsão contratual genérica, desacompanhada de termo específico e devidamente assinado, configura venda casada:

“CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. 1. O contrato previa adesão a seguro prestamista por meio de assinatura de termo específico. No entanto, não houve apresentação do termo específico assinado. O seguro foi inserto entre demais tarifas bancárias e cobrado a esse título. Irregularidade observada. Seguro afastado. 2. Constitui venda casada a imposição de seguro prestamista como mera tarifa, sem permitir que o consumidor possa conhecer as condições do seguro ou escolher a seguradora de sua preferência. 3. Os juros incidentes sobre essa verba também devem ser restituídos ao autor. 4. Recurso provido.”

(TJ-SP 10066668920178260297 SP 1006666-89.2017.8.26 .0297, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 10/04/2018, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092066720238110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o importe de 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025